Tribunal: STF
Processo: RE 1263083
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 86-87): 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR O FUNDEF DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EXEQUENTE CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO FEITO: IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    1 - Caso em que o Município pretende executar o quanto restou decidido em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, nos idos de 1999, na Justiça Federal em São Paulo, na qual fora a União condenada a ressarcir o FUNDEF de numerário a título de valor mínimo anual por aluno (VMAA). A apelação manejada pelo Município autor se insurge contra a sentença que interceptou a petição inicial do cumprimento de sentença, dada a ilegitimidade do exequente. Requer, preliminarmente, a suspensão do feito, tendo em vista decisão proferida pelo TRF 3ª Região, nos autos de ação rescisória promovida pela União, no sentido de serem suspensas todas as execuções com objeto idêntico ao presente. 



    2. Na hipótese, o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio, na defesa de interesses de estudantes brasileiros, e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao FUNDEF, justamente o que foi fixado na sentença. Tratando-se de uma ação proposta com vista à tutela de interesse difuso - porque os seus beneficiários não são individualizáveis uma vez que, devido à mutação dos potenciais beneficiários, mudam a cada dia, sem contar que os beneficiários não serão aqueles estudantes dos anos de 1999 e 2000 -, a execução deve ser promovida em prol da recomposição do fundo como um todo, sendo legitimado a tanto o próprio Ministério Público Federal. Inaplicabilidade dos artigos 98 e 82, ambos do CDC, ao caso. 



    3. O feito não deve ser suspenso. A decisão liminar proferida pelo TRF3 em ação rescisória, que determinou a suspensão de todas as execuções referentes ao título executivo oriundo da ACP 0050616-27.1999.403.6100, se deu em favor da União, a fim de impedir que o prosseguimento de diversas execuções fundadas em título que se busca rescindir lhe ocasionasse irreversível prejuízo financeiro. Todavia, no caso em análise se reconheceu liminarmente a ilegitimidade ativa do Município, vale dizer, o feito está sendo julgado em favor da União, com a manutenção do julgado por esta Corte. Logo, o efeito prático da suspensão desse processo seria ocasionar prejuízos à União, destoando da intenção da decisão liminar proferida pelo TRF3. 



    4. Ainda que o direito em análise fosse individual homogêneo, e não difuso, a sentença que se busca executar seria absolutamente ineficaz em relação ao Município, porque a sentença proferida em uma ação em que se defende direito individual homogêneo só produz efeitos no âmbito da competência territorial do juízo prolator. Ou seja, como a ação foi proposta e julgada pelo juízo de São Paulo - e o Supremo declarou a constitucionalidade dessa regra recentemente, em Recurso Extraordinário, com repercussão geral, da relatoria do Ministro Marco Aurélio -, a sentença só beneficiaria os municípios de São Paulo, que nada teriam a executar, porque não recebem complementação do FUNDEF. 



    5. Quando cada município propõe a ação em nome próprio, não há dúvida de que está defendendo o interesse de sua quota na participação do fundo. Porém, quando o Ministério Público propôs a ação, ele não estava e nem poderia estar a defender interesse do município, inclusive porque a própria Constituição veda que o Ministério Público atue em juízo na defesa dos direitos e interesses dos entes públicos, na sua representação. 



    6. Apelação improvida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 3, p. 141-156).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 127 e 129, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a legitimidade do Município Recorrente em executar a sentença prolatada em ação civil pública que lhe aproveita, bem como o direito de receber as diferenças do FUNDEF, tomando como base a média nacional do VMAA, comprovadamente repassado a menor pela UNIÃO.



    É o relatório. Decido. 



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia acerca da ilegitimidade do ente municipal com base na legislação de regência da matéria e nos termos da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.403.6100, que tramitou na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1354674 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18.04.22)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1359643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 06.04.22)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023.



                 Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente